Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
.Recurso Inominado no 1008565-75.2022.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: ACY FRANCISCO SILVA.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 - TÍTULO PRESCRITO - DECURSO DE 05 ANOS ANTERIOR AO DECRETO ESTADUAL N. 766/2011 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional se encontra suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.
3. Se entre a data da emissão da certidão de crédito e a data de ajuizamento da ação já decorreu prazo superior a cinco anos, ainda que ocorra causa suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição do título de crédito que ampara a pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008565-75.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022